Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO DE OBJETOS EM APARTAMENTO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de furto no interior do apartamento.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou que o apartamento onde residia de aluguel foi arrematado em leilão, razão pela qual mudou de apartamento para outro no mesmo prédio. Informou que a arrematante do imóvel permitiu que a requerente deixasse alguns pertences no imóvel, levando maior tempo para desocupá-lo, tendo a requerente deixado alguns bens pessoais e outros objetos no imóvel. Noticiou que o condomínio fora formalmente informado de que o proprietário anterior não mais poderia ter acesso ao apartamento, porém foi permitida sua entrada no condomínio, tendo ele furtado objetos deixados pela autora no apartamento, causando-lhe prejuízo estimado de R$ 3.000,00. Aduziu não ter como precificar cada item, em razão de alguns terem valor sentimental. Sustentou ter sofrido constrangimentos quando dos diversos contatos com os requeridos, pugnando pela fixação de danos morais no valor de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53083013 e 53083015). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (Id 53083017).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade civil do condomínio em decorrência do furto em apartamento.
5. Em suas razões recursais, a requerente arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, aduziu não haver previsão no regimento interno do condomínio a responsabilidade em casos semelhantes ocorridos nas áreas comuns, no entanto o furto se deu no interior do imóvel, perpetrado por alguém que não deveria ter acesso ao prédio, informação amplamente divulgada e de ciência do condomínio. Aduziu ter havido falha na prestação de serviços e falha na segurança do condomínio. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso dos autos, desnecessária a prova oral tendo em vista ser incontroverso o furto e seu autor, restando a análise acerca da responsabilidade dos requeridos ante os fatos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. No item 6.17 do Regimento Interno (ID 53082986 - pag. 74), expressamente, regula que a parte recorrente não será responsável “por acidentes, furtos ou roubos, bem como qualquer outra consequência de atividade ilícita sofrida por condôminos, seus familiares, visitantes ou qualquer outra pessoa nas dependências comuns do condomínio”. Não faz menção o Regimento Interno acerca de furto no interior dos imóveis.
8. Não há que se atribuir a responsabilidade de indenizar os danos sofridos pela parte recorrida, decorrente de ato ilícito ocorrido em sua área privativa, sobretudo porque não assumiu a referida responsabilidade, não tendo a recorrente demonstrado a comunicação ao condomínio acerca de eventual proibição de entrada no condomínio do antigo proprietário do imóvel. Ademais, sendo a autoria do suposto furto conhecida, deveria a vitima perseguir o efetivo causador do dano, conforme fundamentação da sentença atacada.
9. Assim, diante da ausência de previsão expressa no Regimento Interno do condomínio quanto a sua responsabilização por danos sofridos pelos condôminos por ato de terceiro ou de responsabilidade legal, não há que se falar em indenização pelos danos materiais suportados pela autora. Nesse sentido: Acórdão 1409935, 07084035020218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.